Tribunal: STF
Processo: RE 379573
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
Público. Professor. Exercício de funções. Acumulação.
Desconsideração do Decreto nº 13.048/89. Aplicação direta do art.
37, XVI, da CF. Impossibilidade. Inobservância do seu art. 97.
Agravo regimental improvido. Aplicação direta de norma
constitucional que implique juízo de desconsideração de preceito
infraconstitucional só pode dar-se com observância da cláusula de
reserva de Plenário prevista no art. 97 da Constituição da
República.
2.      RECURSO. Extraordinário. Art. 97 da Constituição
Federal. Prequestionamento. Ocorrência. Questão suscitada em
embargos declaratórios. Agravo regimental não provido. Reputa-se
prequestionada inobservância do art. 97 da Constituição da
República, quando, suscitada a matéria em embargos declaratórios,
não a aprecia o tribunal de origem.